Tribunal: TJMT
Processo: 1001969-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001969-21.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001969-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: MIRTES GOMES DA SILVA.
Processo na Origem n.o 1001954-46.2021.8.11.0002
Comarca de Várzea Grande.
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n.o 1001954-46.2021.8.11.0002) que MIRTES GOMES DA SILVA move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie de forma integral, em até 24 horas, o fornecimento do medicamento denominado IMATINIBE (GLIMATIN) à requerente, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (ID 75511508 - Pág. 74-78).
A autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde UNIMED SUPER CLASS COLETIVO POR ADESAO, por intermédio da PLURAL GESTAO EM PLANO DE SAUDE LTDA, registrado sob o número 056.0108.092001.34-0, (ID 75511509 - Pág. 1/16), desde 05.01.2020.
Alega que foi diagnosticada como portadora de CORDOMA, neoplasia rara e maligna originada dos remanescentes embrionários da notocorda, localizando-se essencialmente no esqueleto axial. Requereu o medicamento IMATINIBE (GLIMATIN) à agravante, para uso diário, que o recusou ao argumento de que o referido medicamento só tem cobertura obrigatória para indicação de câncer de mama metastático (ID 75511508 - Pág. 21).
A autora moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela parcialmente deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não há previsão de cobertura para medicamento no plano de saúde contratado. atendimento. Sustenta que não existe obrigatoriedade da Agravante em autorizar e custear referido procedimento, eis que segue a risca as normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Argumenta que há cláusula expressa e clara acerca da ausência de cobertura. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento da agravada com o medicamento prescrito.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante forneça o medicamento IMATINIBE (GLIMATIN), sob pena de multa diária de R$1.000,00.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o procedimento de tratamento neoplásico tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao remédio a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado indicada no ID 75511503 - Pág. 25.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator